Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional e o tempo exigido para desenvolvê-lo.
2. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, o percentual autorizado para o pagamento dos profissionais que auxiliaram na prestação de contas decorrentes de processo de interdição, pode considerar os rendimentos mensais recebidos pelo curatelado e as despesas totais apresentadas.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve ser razoável e proporcional ao trabalho prestado, para não prejudicar o melhor interesse do incapaz, sob pena de interferir no pagamento das suas despesas mensais, se fixados em parâmetro superior ao que a renda mensal do curatelado pode suportar.
4. Recurso conhecido e não provido.